Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-97.2017.8.11.0055
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001477-97.2017.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RUSINEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 897.858.781-04 (JUIZO RECORRENTE), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), WESLEY LOPES TORRES (RECORRIDO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), RUSINEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 897.858.781-04 (RECORRIDO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -

PROCESSO DE SINDICÂNCIA
– NULIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE QUANTO A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RENOVAÇÃO DA SINDICÂNCIA –
CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA
.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme, no sentido de que a aplicação de penalidade a servidor público com base tão-somente em sindicância pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa durante tal procedimento administrativo.

2.

No caso, todavia, tais garantias não foram asseguradas ao impetrante, porquanto ele foi cientificado da sindicância após a oitivas de testemunhas, ou seja, não participou da formação do conjunto probatório do qual se valeu a autoridade coatora para apená-lo.

3. Segurança concedida e s
entença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
RUSINEI RODRIGUES DA SILVA
, concedeu a segurança e consequentemente declarou nula a penalidade e a sindicância desde a primeira inquirição realizada sem prévia intimação do impetrante, devendo ser renovadas, observando o contraditório e ampla defesa quando da renovação da sindicância.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuquetti,

opinou pela ratificação da sentença, conforme id. 4900623.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RUSINEI RODRIGUES

impetrou Mandado de Segurança
em face da autoridade indigitada como coatora Sr. Wesley Lopes Torres, Diretor Geral do SAMAE, com o argumento de violação de direito líquido e certo, na medida em que o impetrado não obedeceu o devido processo legal para a apuração de suposta infração administrativa imputada ao impetrante.

Argumenta em apertada síntese que a autoridade coatora procedeu oitivas sem oportunizar o contraditório ao impetrante, indeferindo o pedido do mesmo

para o reconhecimento da nulidade, reputando que somente se mostra exigível o amplo contraditório em se tratando de apuração de infração por meio de PAD e não para hipóteses de simples sindicância.

Pediu-se a concessão de medida liminar,
inaudita altera pars
, que foi indeferida ante a existência de perigo de dano ou lesão irreparável, considerando-se para tanto a natureza da penalidade aplicada ao impetrante, da qual não decorria qualquer efeito imediato.

Foram prestadas informações, defendendo a regularidade do procedimento reputando que o direito a inquirição e reinquirição de testemunhas se dá somente no PAD e não em sindicância, onde o contraditório se daria com a ciência do procedimento e oportunidade de apresentação de defesa, conforme id. 11244659.

Por sua vez, a Municipalidade de Tangará da Serra apresentou manifestação destacando sua ilegitimidade para integrar a presente lide, visto que o SAMAE teria personalidade jurídica própria, conforme id. 11289441.

O órgão de representação do Ministério Público apresentou parecer defendendo a concessão de segurança, visto que os depoimentos colhidos em sindicância também devem observar o amplo contraditório, o que implica na necessidade de prévia intimação do investigado para que participe do ato. (id. 12005042)

Foi proferida decisão reconhecendo a irregularidade da notificação da Municipalidade para integrar a presente lide, determinando-se a regularização do procedimento oportunizando-se a manifestação do órgão de representação processual do SAMAE.

Foi certificado que as informações prestadas no id. 11244659 foram prestadas pelo órgão de representação processual do SAMAE que efetivamente integrou o feito.

Sobreveio sentença proferida no dia 05/07/2018, onde o magistrado concedeu a segurança e consequentemente declarou nula a penalidade e a sindicância desde a primeira inquirição realizada sem prévia intimação do impetrante, observando o contraditório e ampla defesa quando da renovação da sindicância.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Na inicial, o impetrante aduz que é servidor público municipal, tendo sido aprovado em Concurso Público e nomeado para o cargo de fiscal de leitura, função e provimento efetivo, lotado no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, e que teve ciência em 28.06.2017, que tramitava o Processo de Sindicância Decisória

nº 001/2017, expedido por Reginaldo Eugênio, Presidente da Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar.

Afirma que

embora tenha sido notificado sobre a instauração do processo administrativo, não houve sua intimação adequada de todos os atos, de modo a lhe possibilitar participar efetivamente da produção das provas, sendo que seria necessária a sua notificação a respeito das datas e horários das audiências (oitivas de testemunhas), para que tivesse a oportunidade de inquirir e reinquirí-las, ferindo, por consequência,

o Princípio do Contraditório e Ampla Defesa.

Em análise aos fatos aduzidos no
mandamus
e reexaminando a sentença, assiste razão o impetrante, isso porque, de acordo com os artigos 244-A e 246, que integram o Capítulo VI que tratam do Processo Administrativo Disciplinar da Lei Complementar nº 006/94 de 21 de junho de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra, assim dispõe:

“Art. 244 – A – Durante todo o processo administrativo disciplinar será assegurado ao Sindicado a ampla defesa e o contraditório. Incluído pela Lei Complementar nº 137, de 27.04.2009.

Art. 246 – É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de advogado

Além disso, segundo o Superior Tribunal de Justiça
“O processo de sindicância, desde que utilizado como meio único para apuração e aplicação de penalidades disciplinares, deve, obrigatoriamente, deve observar os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (STJ, RMS 25.030/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 29.11.2011).

Desta forma, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de acordo com os dispositivos supracitados, no caso de processo de sindicância, o servidor sindicado deve ser notificado de todos os atos realizados pela comissão processante, sob pena de infringir o Princípio do Contraditório e Ampla Defesa.

Ao que se constata dos autos, o impetrante somente teve ciência do processo de sindicância na data de 28.06.2017, ou seja, após a inquirição dos servidores Robson Kempa (fls. 78/80) e Júlio César Gomes da Silva (fls. 81/84), ambos datados de 09.06.2017, ou seja, o impetrante não foi intimado para participar do ato de oitivas das testemunhas ouvidas na sindicância, o que de fato, viola os princípios do contraditório e ampla defesa.

Sendo assim, acertada a sentença que concedeu a segurança e anulou todo o processo de sindicância, onde transcrevo parte da decisão.

“
Com efeito, assiste razão ao impetrante e ao Ministério Público sendo certo que apesar da maior celeridade conferida ao procedimento adotado pela autoridade coatora é certo que tal celeridade não afasta de tal procedimento o amplo contraditório que não se resume a simples ciência e direito de apresentar defesa e sim na possibilidade de plena participação da instrução.

Destaque-se que tal conclusão é decorrência lógica da simples aplicação do princípio contido no artigo 5, inciso LF da CF, que garante ampla defesa e contraditório a todos os litigantes tanto em processo judicial quanto administrativo, não havendo em tal preceito qualquer discrimine entre Sindicância e PAD, sendo certo inclusive que o teor do artigo 238-A da Lei Complementar 6/1994 torna clara a aplicação do artigo 246 da Lei Complementar 6/94, que garante o pleno contraditório na produção de provas, também em sede de sindicância.

Assim, reputo inexorável a qualquer procedimento administrativo que vise a penalização de servidor o direito a ampla defesa e contraditório o que se aplica, claramente na necessidade de se oportunizar a participação do servidor investigado na produção de prova.”

Diante disso, não é demais reprisar que a ausência de oportunidade ao impetrante, ora sindicado, para contraditar, inquirir e reinquirir as testemunhas ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, e guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, similares a hipótese ora analisada:

"
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE SUSPENSÃO APLICADA A PARTIR DE SINDICÂNCIA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO AOS IMPETRANTES. NÃO-OBSERVÂNCIA NA HIPÓTESE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Hipótese em que os impetrantes foram punidos com suspensão por trinta dias, a partir de sindicância instaurada pela polícia civil do Estado do Tocantins, para apurar a responsabilidade deles na fuga de detentos do distrito policial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme, no sentido de que a aplicação de penalidade a servidor público com base tão-somente em sindicância pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa durante tal procedimento administrativo. 3. No caso, todavia, tais garantias não foram asseguradas aos recorrentes, porquanto eles foram cientificados da sindicância quando todas as provas que embasaram a aplicação da suspensão já tinham sido produzidas, ou seja, não participaram da formação do conjunto probatório do qual se valeu a autoridade coatora para apená-los. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida"(STJ, RMS 14.507/TO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJede 24/11/2008).

"CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AGENTE DE POLÍCIA - SINDICÂNCIA - PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - COMPROVAÇÃO - - RECURSO DO IMPETRANTE - AUSÊNCIA DE PREPARO – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PROVIDO PARA ANULAR A PENA DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA. I – A sindicância segue um rito peculiar, cujo escopo é a investigação das pretensas irregularidades funcionais cometidas, sendo desnecessária a observância de alguns princípios basilares e específicos do processo administrativo disciplinar. Afinal, procedimento não se confunde com processo. Todavia, se tal instrumento tiver pretensão de servir de base à aplicação de sanção deve-se observar os pressupostos do devido processo legal, concedendo-se ao sindicado a ampla defesa. II - A Constituição da República (art. 5º, LIV e LV) consagrou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, também, no âmbito administrativo. A interpretação do princípio da ampla defesa visa a propiciar ao servidor oportunidade de produzir conjunto probatório servível para a defesa. III - Desta forma, caracterizado o desrespeito aos mencionados princípios, não há como subsistir a punição aplicada. (...) V - Recurso do Ministério Público Estadual, sustentando idêntica tese de violação ao contraditório e ampla defesa, conhecido e provido"(STJ, RMS 4.606/PE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJU de 22/04/2003, p. 237).

No mesmo sentido, o douto Procurador de Justiça manifestou no seguinte sentido:

“
Assim, sendo certo que a inquirição das testemunhas deveria ter sido realizada com prévia intimação do impetrante de rigor o reconhecimento da nulidade do ato punitivo decorrente do procedimento irregular, sendo de rigor o reconhecimento da ilegalidade da penalidade aplicada ao impetrante.”

Entendo que restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, devendo a r. sentença proferida ser ratificada, dado que se deu com escopo de corrigir ato perpetrado por autoridade pública.

Ante o exposto, o parecer é pela
ratificação
da r. sentença sob reexame, nos termos e razões alhures exarados.”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
a conceder a segurança e consequentemente declarar nula a penalidade e a sindicância desde a primeira inquirição realizada sem prévia intimação do impetrante, observando o contraditório e ampla defesa quando da renovação da sindicância.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021